Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPLETIVO. FIXAÇÃO. AUMENTO DA PENSÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE.
1. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido alimentos ao filho maior que esteja estudando, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
2. Considerando que a parte alimentanda está matriculada em instituição de ensino supletivo, que necessita do apoio material dos genitores e, ainda, que a oferta de alimentos pelo genitor foi em valor superior àquele fixado pelo magistrado a quo, o valor ofertado é o que deve ser fixado a título de alimentos provisórios.
3. A questão da fixação de alimentos para filhos maiores deve, em maior extensão e profundidade, ser mais bem examinada, por ocasião da adequada instrução do feito na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.